Tribunal: TJBA
Processo: 8093184-50.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARCELO SILVA BRITTO
Órgão julgador: MARCELO SILVA BRITTO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8093184-50.2023.8.05.0001 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): APELADO: MIRALVA SANTANA BRITO Advogado(s):ITANA GUIMARAES DA SILVA, ANDERSON OLIVEIRA DOS SANTOS ACORDÃO Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. COBRANÇA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE – TOI. AUSÊNCIA DE PROVA DA FRAUDE ATRIBUÍDA AO CONSUMIDOR. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. NULIDADE DA COBRANÇA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito, em que a concessionária de energia emitiu cobrança de R$ 55.678,30, com base em TOI que apontou desvio embutido no medidor. A sentença declarou a nulidade do procedimento e afastou a cobrança, determinando o refaturamento das contas pelo consumo médio. II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em definir se é válida a cobrança de consumo supostamente não registrado, quando apurada unilateralmente pela concessionária mediante TOI, sem prova técnica imparcial e sem preservação do equipamento para perícia. III. Razões de decidir 3. Embora a concessionária tenha o direito de fiscalizar e apurar irregularidades no sistema de medição, a validade da cobrança depende de prova inequívoca de fraude imputável ao consumidor. 4. No caso, o TOI e documentos unilaterais não se mostram suficientes, pois não houve preservação do medidor para perícia nem foi assegurado contraditório efetivo, em afronta à Resolução nº 1.000/2021 da ANEEL. 5. A jurisprudência do STJ e dos Tribunais estaduais é firme no sentido da ilegalidade da cobrança baseada apenas em apuração unilateral da concessionária, sem prova independente da fraude. 6. Inexistindo demonstração de conduta ilícita do consumidor, correta a sentença que afastou a cobrança. IV. Dispositivo e tese 7. Recurso conhecido e desprovido. Tese de julgamento: “1. É ilegal a cobrança de consumo não registrado quando fundada apenas em Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) unilateralmente lavrado pela concessionária, sem preservação do medidor para perícia e sem garantia de contraditório. 2. A ausência de prova inequívoca da fraude imputável ao consumidor torna nula a cobrança de recuperação de consumo.” ___________ Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 11; CPC, art. 1.026, § 2º; Resolução ANEEL nº 1.000/2021. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, j. 05.10.2021, DJe 15.10.2021; TJ-MG, AC 10000160498440002, Rel. Desª Maria Inês Souza, j. 11.05.2021; TJBA, Apelação nº 0521917-78.2015.8.05.0001, Rel. Desª Maria da Purificação da Silva, pub. 28.05.2019. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8093184-50.2023.8.05.0001, em que figura como Apelante a Companhia de Energia Elétrica do Estado da Bahia – COELBA e Apelada a Miralva Santana Brito, acordam os Desembargadores componentes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento. Salvador/BA, data registrada eletronicamente no sistema. Des. Marcelo Silva Britto Presidente/Relator